Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento do valor pactuado no aditivo contratual - R$ 29.890,00 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, afirmou ter celebrado contrato administrativo com as requeridas, após vencer licitação, consistente na entrega e instalação de 2 balanças eletrônicas rodoviárias. Noticiou ter pactuado aditivo contratual, no valor de R$ 29.890,00, o qual não foi adimplido pelas recorrentes, tendo ajuizado a demanda visando o recebimento do valor devido, devidamente atualizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48086901).
4. Em suas razões recursais, os requeridos afirmam tratarem-se os presentes autos de ação monitória, não tendo a parte autora cumprido os requisitos previstos no art. 700, § 2o, do CPC. Aduz ter a parte autora convertido ação de cobrança em ação monitória, sem cumprimento dos requisitos legais. Sustentou não ser possível, ao se analisar os documentos acostados aos autos, qual o título a embasar a presente ação monitória. Pugna pela cassação da sentença e extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. Determinada a emenda à inicial (ID no 48086887), esclareceu a requerente que na petição acostada aos autos constou erroneamente a ação como monitória, quando o correto seria ação de cobrança (ID no 48086889). A inicial foi recebida, conforme decisão de ID no 48086890.
6. Assim, tratando-se a presente de ação de cobrança, não há que se falar em cumprimento do disposto no art. 700 e seguintes, do CPC, que regulamenta o procedimento da ação monitória.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem recolhimento de custas, em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.